Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704987-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDOS: WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE INVERSA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens da empresa respondam pelos débitos contraídos por seu sócio, se constatado que ele está usando fraudulentamente o instituto da autonomia patrimonial para se livrar da obrigação de pagar suas dívidas (CC 50). 2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o do CPC, pois, não lhe sendo oportunizada qualquer manifestação quanto à rejeição da preliminar, é clara a ofensa ao exercício do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 50, §2o, incisos I, II e III, do Código Civil, afirmando estarem ausentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é descabido falar “em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (AgInt no REsp n. 1.996.768/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 7o do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do citado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve transitar a defendida ofensa ao artigo 50, §2o, incisos I, II e III, do CCB, pois a aferição da presença ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 2.200.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023) está a depender da ampla cognição do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015